Tribunal: TJMT
Processo: 0001534-76.2018.8.11.0030
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001534-76.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministério Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), NESTOR CAMPOS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA - DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – COMPROVADO NOS AUTOS A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO VINDICADO – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A
o Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

2 –
Descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

3 - O
s artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

4 – Da análise dos documentos anexos aos autos, verifica-se que, ao contrário do aduzido pela municipalidade, resta-se demonstrada a incapacidade financeira da família do adolescente em custear o tratamento de dependência química vindicado neste feito, eis que, conforme disposto no laudo de estudo social o adolescente reside apenas com a sua avó materna e o irmão, e cada um possui renda mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), o que totaliza uma renda mensal na residência de R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito reais), valor este insuficiente para custear as despesas com as necessidades básicas dos familiares e o tratamento de dependência do adolescente.

5 -
O artigo 128, §5o, inciso II, alínea
“a”
da Constituição Federal de 1988 dispõe ser vedado ao
parquet receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0001534-76.2018.8.11.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOBRES-MT

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelo
Município de Nobres-MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nobres-MT, que, nos autos da Medida de Proteção, proposta pelo Ministério Público Estadual em favor do adolescente Nestor Campos Nascimento, em face do Município de Nobres-MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo requerente, para
CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE NOBRES a proceder com a inclusão do adolescente em hospital/clínica especializada no tratamento de menores dependentes químicos/drogados, na rede pública ou privada, em unidade disponível da federação, tornando definitiva a medida antecipatória outrora concedida, a ref. 21
.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação.

Condeno o Município de Nobres/MT ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496, §3°, III, do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes.

É relatado na inicial que,
foi apresentado, perante à Promotoria de Justiça de Nobres-MT, relatório informativo do Conselho Tutelar de Nobres/MT, relatando a atual situação de vulnerabilidade vivenciada pelo adolescente Nestor Campos Nascimento, eis que este está vivendo em situação de risco, em decorrência do seu vício em drogas ilícitas.

Assim, foi proposta a presente demanda, com o intuito de resguardar a saúde e vida do adolescente, mediante sua internação em hospital/clínica especializada no tratamento de menores dependentes químicos/drogados na rede pública ou privada.

O Juízo singular, analisando o caso emergente dos autos, proferiu decisão liminar nos seguintes termos:

Determino a inclusão do menor em hospital/clínica especializada no tratamento de menores dependentes químicos/drogados, na rede pública ou privada, em unidade disponível da federação, por período superior a 03 (três) meses, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas do poder público municipal, sob pena de bloqueio de valores.
Desde já, caso seja necessário, determino a condução coercitiva do adolescente N. C. N., com emprego de force policial, nos termos do art. 139, VII, do CPC.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da decisão liminar proferida.

Em face da sentença, o Município de Nobres-MT
interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 18986051
, sustentando a discricionariedade administrativa na adoção das políticas públicas, e a impossibilidade de interferência do poder judiciário em demandas como esta, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Defende, também,
a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, alegando que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, bem como, com a em discussão, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

Aduz que,

a medida pleiteada, qual seja, a internação do adolescente em hospital/clínica especializada em tratamento de menores dependentes químicos, não pode se dar às expensas da municipalidade, justamente porque, tendo em conta a repartição de competências para a prestação dos serviços de saúde, o tratamento requerido não se insere entre as atribuições destinadas aos municípios, como também que não há prova nos autos acerca da impossibilidade financeira da família do adolescente custear o seu tratamento de dependência química.

Por fim, argumenta ser incabível a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
parcial provimento deste, para que seja reformada a sentença
somente no tocante a isentar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Parquet.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no Id. n. 23097951, manifestou-se
pelo
parcial provimento do recurso, tão

somente, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Nobres-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nobres-MT, que, nos autos da Medida de Proteção, proposta pelo Ministério Público Estadual em favor do adolescente Nestor Campos Nascimento, em face do Município de Nobres-MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo requerente, para
CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE NOBRES a proceder com a inclusão do adolescente em hospital/clínica especializada no tratamento de menores dependentes químicos/drogados, na rede pública ou privada, em unidade disponível da federação, tornando definitiva a medida antecipatória outrora concedida, a ref. 21
.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação.

Condeno o Município de Nobres/MT ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil
.

Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496, §3°, III, do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal de 1988.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o seguinte entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 7. Recurso Especial não provido”.

(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA PROLONGADA DE FÁRMACO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO – OMISSÃO ESTATAL – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – INEXISTÊNCIA
– TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDO DA INTEGRIDADE DOS PACIENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas o exercício do controle, conferido ao Poder Judiciário, quando se impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos
. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 88185/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/9/2016, publicado no DJE 19/9/2016). [Destaquei]

Ademais, ao contrário do alegado pelo Município de Nobres, tenho que
descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

Ressalto que, não se está a discutir aqui a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Assim, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Nobres não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Ainda destaco que,
a responsabilidade solidária, entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a exclusão da responsabilidade da municipalidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação.

Isso porque,
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo, ainda, que,
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, ressalto que esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/
Sergipe
,
cujo tema recebeu o n. 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde, não havendo que se falar em improcedência do pedido inicial em face do Município de Nobres-MT.

Outrossim, da análise dos documentos anexos aos autos, verifica-se que, ao contrário do aduzido pela municipalidade, resta-se demonstrada a incapacidade financeira da família do adolescente em custear o tratamento de dependência química vindicado neste feito, eis que, conforme disposto no laudo de estudo social, disponível no ID n. 18986470, o adolescente reside apenas com a sua avó materna e o irmão, e cada um possui renda mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), o que totaliza uma renda mensal na residência de R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito reais), valor este insuficiente para custear as despesas com as necessidades básicas dos familiares e o tratamento de dependência do adolescente.

Por fim, ressalto que merece guarida a insurgência da municipalidade quanto à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, vez que, o artigo 128, §5o, inciso II, alínea
“a”
da Constituição Federal de 1988 dispõe ser vedado ao
parquet receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.

Assim, ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Nobres-MT, apenas para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020